Tribunal: TJBA
Processo: 8054998-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054998-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JUVENAL DE JESUS BRANDAO Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA POR DESCONTOS CONSIGNADOS. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, na qual foi deferido parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, apenas para autorizar desconto de 90% sobre as custas iniciais e o parcelamento do valor remanescente em três parcelas. A parte agravante sustenta ser idosa, beneficiária de pensão por morte previdenciária no valor bruto de R$ 2.832,93 (dois mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), percebendo renda líquida de R$ 1.567,56 (mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) após descontos consignados, o que inviabilizaria o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento. Requereu a concessão integral do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, diante da alegada hipossuficiência financeira e da documentação apresentada nos autos, à luz do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça é assegurada constitucionalmente (art. 5º, LXXIV, da CF/1988) e regulamentada pelo Código de Processo Civil, que, em seu art. 99, § 3º, presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 4. Nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, o indeferimento do benefício exige a existência de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, facultando-se ao magistrado determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos. 5. A documentação acostada demonstra que a parte agravante percebe renda bruta mensal de R$ 2.832,93 a título de pensão por morte, sendo o valor substancialmente reduzido por descontos consignados, resultando em renda líquida de R$ 1.567,56, quantia compatível com a alegada hipossuficiência. 6. Não há elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira apta a afastar a presunção legal, sendo certo que, conforme o art. 99, § 4º, do CPC, a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício. 7. Assim, o pagamento das custas processuais mostra-se apto a comprometer o sustento da parte agravante, justificando a concessão integral da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e conceder à parte agravante a gratuidade da justiça em sua integralidade. Tese de julgamento: “1. A declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 2. Demonstrada renda líquida modesta e ausência de elementos que infirmem a hipossuficiência, é devida a concessão integral da gratuidade da justiça.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/1950, art. 4º; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, 931, 937, VIII, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8054998-87.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante Juvenal de Jesus Brandão e Agravado Banco, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator